Tribunal: TJES
Processo: 5009128-57.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009128-57.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COHAB/ES. ASSISTÊNCIA SIMPLES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECONHECIMENTO DE INTERESSE JURÍDICO DO ENTE ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pela Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, em razão da decisão do Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que declinou da competência para julgar execução hipotecária ajuizada pela Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) contra Antônia Rosário Vieira Peterle. No curso do processo, o Estado do Espírito Santo ingressou como assistente simples da COHAB/ES, argumentando que o patrimônio da companhia está integrado ao patrimônio estadual, afetando diretamente o interesse jurídico do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a COHAB/ES, na condição de sociedade de economia mista em processo de liquidação, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública pelo simples fato de ser integrante da administração indireta estadual; e
(ii) definir se o ingresso do Estado do Espírito Santo como assistente simples da COHAB/ES, com manifestação expressa de interesse jurídico, justifica a fixação da competência na Vara Fazendária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A COHAB/ES, sociedade de economia mista vinculada ao Estado do Espírito Santo, possui natureza jurídica de direito privado e mantém legitimidade para figurar nos polos ativo e passivo de ações judiciais enquanto o processo de liquidação e extinção não é concluído, não se enquadrando no conceito de Fazenda Pública.

4.

O mero fato de a COHAB/ES integrar a administração indireta estadual não é suficiente para atrair a competência da Vara da Fazenda Pública, conforme o art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

5.

Contudo, a intervenção do Estado do Espírito Santo como assistente simples, com manifestação expressa de interesse jurídico no processo em razão da integração do patrimônio da COHAB/ES ao patrimônio público estadual, caracteriza hipótese de interesse direto do ente público. Essa circunstância atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária Estadual.

6.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que o interesse jurídico do Estado, devidamente demonstrado, justifica a fixação da competência da Vara Fazendária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo suscitante (5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES).

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso do Estado do Espírito Santo como assistente simples em ação judicial, com manifestação expressa de interesse jurídico, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, mesmo que a parte principal seja uma sociedade de economia mista regida pelo direito privado.

2.

Sociedades de economia mista vinculadas à administração indireta estadual não integram, por si só, o conceito de Fazenda Pública, mas a demonstração de interesse jurídico do ente público na lide justifica a competência da Vara Fazendária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, art. 63, III, b; Lei Complementar Estadual nº 488/2009, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:

TJRJ, AI nº 0102415-56.2023.8.19.0000, Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque, Oitava Câmara de Direito Público, j. 05/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0006375-82.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Primeira Câmara Cível, j. 13/06/2024.

TJES, Conflito de Competência Cível nº 5009232-49.2023.8.08.0000, Relª Desª Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitante
(5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória)

para processamento e julgamento do feito objeto do presente incidente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009128-57.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: MM.ª JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pela
MM.ª JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
em razão da decisão proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA,
que declarou a incompetência para julgar a execução hipotecária nº 0991070-76.1998.8.08.0024 ajuizada pela COHAB ES – Companhia de Habitação e Urbanização em face de Antônia Rosário Vieira Peterle.

Por meio do despacho ID 6090833 foi fixada a competência do Juízo suscitante para decidir as medidas de urgência.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 9006189, afirmando inexistir interesse qualificado que demande a sua intervenção no feito.

Inicialmente, saliento que na origem a
Companhia de Habitação e Urbanização
do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) ajuizou execução hipotecária em face de
Antônia Rosário Vieira Peterle.

Registro, ainda, que o Estado do Espírito Santo se habilitou nos autos na qualidade de assistente simples da COHAB.

Tal agir decorreu do fato de que a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) passou a integrar a estrutura do Estado do Espírito Santo a partir do ano de 1968, tendo, no ano de 2009, por meio da Lei Complementar Estadual nº 488/2009, sido autorizada a sua liquidação e posterior extinção, como se vê do art. 26, que cito:

Art. 26. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a promover a liquidação e a extinção da Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo - COHAB-ES, criada pela Lei Municipal nº 1.419, de 22.6.1965, e transferida para o âmbito do Poder Público Estadual em 1968.

Contudo, até o presente momento a COHAB/ES não foi definitivamente liquidada, permanecendo ativa perante a Receita Federal, conforme se observa da consulta ao seu CNPJ:

Assim, até que seja concluída a liquidação e posterior extinção, a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) ainda possuirá existência jurídica, de modo a conservar sua legitimidade para figurar nos polos passivo e ativo de ações judiciais.

Por isso, tratando-se de demanda que possua num de seus polos a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES), ou seja, pessoa jurídica de direito privado (sociedade de economia mista), não integrante do conceito de Fazenda Pública, não resta atraída, a princípio, a competência da Vara de tal natureza (Fazenda Pública).

Não obstante, no caso dos autos, conforme dito, o Estado do Espírito Santo ingressou no feito na qualidade de assistente simples da COHAB, aduzindo, expressamente, seu interesse na demanda, porquanto o patrimônio da referida companhia passou a integrar o do Estado, de modo que eventual êxito na presente execução de hipoteca afeta o patrimônio jurídico do ente de direito público.

Nesse tocante, existindo interesse jurídico admitido por ato que não foi objeto de recurso,
tem-se por aplicável ao caso o disposto no art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, segundo o qual
:

Art. 63 - Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

III - processar e julgar:

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ASSISTÊNCIA SIMPLES.
A controvérsia recursal cinge-se ao ingresso do Ente Estadual como assistente simples junto ao Réu, em feito em que se discute a aprovação das contas condominiais, na época em que a Autora era a síndica
. A Agravante afirma que não há Réu a ser assistido, esquecendo-se que a ausência de triangularização do feito implicaria em sua extinção, o que não se confunde com a hipótese da revelia. Aduz ainda interesse econômico do Ente, o que não autoriza a assistência simples, no que não lhe assiste razão. Ente é condômino do Réu assistido que, por sua vez, é representado pelo síndico, in casu, a própria Demandante, restituída ao cargo em sede de tutela cautelar. Data venia, é evidente conflito de interesses e, por isso, o Estado requereu seu ingresso como assistente, assim como a intimação dos demais condôminos.
Presente, portanto, interesse jurídico do ESTADO DO Rio de Janeiro na lide proposta, na esteira do entendimento desta Corte Estadual. O declínio da competência para uma das varas de Fazenda Pública é consequência lógica da presença do Ente Público no processo, bem como obediência à orientação inserida na Lei Orgânica de Divisão Judiciária, com
fulcro no artigo 44, da Lei nº 6.956/2015. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0102415-56.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque; DORJ 05/04/2024; Pág. 448)

Ainda, cito precedentes específicos deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA – REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COHAB – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PATRIMÔNIO TRANSFERIDO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de Incompetência do Juízo da Fazenda Pública – Rejeitada. Após a edição da Lei Complementar Estadual nº 488/09, o Estado do Espírito Santo restou autorizado a promover a extinção e liquidação da COHAB/ES (art. 26), momento a partir do qual assumirá todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, motivo pelo qual manifestou expressamente nos autos o interesse jurídico na presente ação de usucapião. Assim, ainda que a liquidação da referida sociedade de economia mista não tenha se ultimado, se revela presente o interesse jurídico do Estado, por ele manifestamente expressado, a atrair a competência da Vara Fazendária
. 2. (...). (TJES. Apelação Cível nº 0006375-82.2019.8.08.0024, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Primeira Câmara Cível, Data: 13/06/2024).

[...] 1) O Estado do Espírito Santo e a COHAB/ES são pessoas jurídicas distintas. A COHAB/ES é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do Estado do Espírito Santo e constituída sob natureza jurídica de direito privado. Embora a Lei Complementar Estadual nº 488/2009 tenha autorizado a extinção da COHAB/ES, isto somente ocorrerá após a realização de sua liquidação (art. 26), o que ainda não foi implementado, motivo pelo qual a referida sociedade de economia mista ainda existe no mundo jurídico e, com isso, preserva legitimidade para figurar como parte nas demandas judiciais.
2) A competência do juízo fazendário apenas se justificaria caso o Estado do Espírito Santo fosse parte na demanda ou, ao menos, ficasse demonstrado o seu interesse jurídico na questão submetida à apreciação judicial, tendo em vista o disposto no art. 63, inciso III, alínea b, e parágrafo único, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.
3) As sociedades de economia mista vinculadas à Administração Indireta do Estado do Espírito Santo, como pessoas jurídicas de direito privado, não integram o conceito de Fazenda Pública, de modo que a sua presença nos polos ativo ou passivo de demandas judiciais não atrai, por si só, a competência dos juízos fazendários. 4) Como na hipótese em questão o Estado do Espírito Santo não intervem no processo como parte e manifestou expressamente o seu desinteresse no feito, não há motivo para determinar a remessa dos autos ao juízo fazendário, pois a presença da COHAB/ES, sociedade de economia mista regida pelo direito privado e que ainda não foi formalmente extinta, não é suficiente para tanto. 5) Conflito conhecido, para declarar a competência da 6ª Vara Cível de Serra-ES (juízo suscitado). [...] (Conflito de competência cível nº 100190049054, Rel. Des. Subst. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – COHAB/ES – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO PARTE EM DEMANDAS - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) passou a integrar a estrutura do Estado do Espírito Santo a partir do ano de 1968, tendo, no ano de 2009, por meio da Lei Complementar Estadual nº 488/2009, sido autorizada a sua liquidação e posterior extinção. 2. Até que seja concluída a liquidação e posterior extinção, a COHAB/ES ainda possuirá existência jurídica, de modo a conservar sua legitimidade para figurar nos polos passivo e ativo de ações judiciais.
3. Tratando-se de demanda que possua num de seus polos a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) que, como pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de Fazenda Pública,
e não sendo o Estado do Espírito Santo parte no feito ou mesmo tendo sido demonstrado o seu interesse jurídico na lide, inaplicável ao caso o disposto no art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
. Precedentes deste Eg. TJES. 4. Reconhecida a competência do Juízo 1ª Vara Cível de Serra/ES. (TJES. Conflito de competência cível nº 5009232-49.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data:27/22/2023).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES)
para o processamento e o julgamento do feito objeto do presente incidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do
JUÍZO SUSCITANTE (5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES)
para processar e julgar a ação originária.